Tribunal: TJDFT
Processo: 0726489-57.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONTAGEM. TEMA 942.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecer o direito à contagem especial de tempo de serviço prestado em condições insalubres. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. Juízo de retratação em razão de julgamento de Recurso extraordinário com repercussão geral.
2 – Conversão em tempo comum de período prestado em condições especiais. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, firmou a tese seguinte: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. Cabível, assim, o exame das condições de prestação do serviço para fins de averbação.
3 – Insalubridade. Demonstração. O autor, médico, prestou serviço em condições insalubres junto à Secretaria de Estado de Saúde sob o regime estatutário a partir de 17/08/1990 até 30/06/2013, excluindo-se o período em que ficou afastado para estudos entre março 1993 a abril de 1997. A insalubridade é demonstrada pelo laudo pericial acostado ao processo, datado de 13/02/2012 fazendo referência aos períodos de 17/08/1990 a 18/03/2000 (ID 1553100 – PAG 12) e de 19/03/2000 a 30/11/2011 (ID 1553100 – PAG 13), e respaldada em fichas financeiras, além da averbação própria em certidão.
4 – Distinção. Não se aplicam ao caso em exame as restrições do PUIL 413/RS (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, STJ, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018 – não há insalubridade presumida, não sendo possível conceder efeitos retroativos ao laudo pericial das condições de trabalho), pois o laudo não é a única demonstração da insalubridade. O trabalho em condições insalubres antecede a edição da Lei n. 9.032/1995, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos (Ids 1553088 a 1553099), com o que está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ (REsp 354737 / RS RECURSO ESPECIAL 2001/0128342-4 Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131, DJe 09/12/2008). Não há qualquer indício de que as condições existentes em 1990 foram modificadas no interregno foram alteradas, de modo que há demonstração suficiente da insalubridade, que no caso não é presumida. Precedente do TJDFT: (00203656420148070018 - (0020365-64.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 5a Turma Cível Relator: ALVARO CIARLINI, DJE: 24/03/2021).
5 – Tempo de serviço. Demonstrado que o autor exerceu suas atividades em condições de insalubridade, é de se acolher o pedido para determinar a conversão em tempo comum do tempo laborado em condições especiais nos períodos de 17/08/1990 a 28/02/1993 e de 01/05/ 1997 a 30/06/2014.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.